Tribunal: TJDFT
Processo: 0716491-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. OPOSIÇÃO. TERRACAP. POSSE PELO PARTICULAR. NÃO CONFIGURADA. MERA DETENÇÃO.
1. A ocupação de área pública pelo particular se reveste de caráter de mera detenção, logo, de natureza precária, não lhe conferindo nenhum direito, inclusive o de retenção ou de indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A oposição de título decorrente de aquisição onerosa de imóvel público, por meio de contrato de cessão de direitos, não possui validade jurídica capaz de afastar a natureza de mera detenção exercida sobre o bem público pelo particular.
3. Recurso conhecido e não provido.